Tribunal: TJDFT
Processo: 0727587-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727587-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILENE LOPES DOS REIS GUIMARAES AGRAVADO: IOLANDA GUIMARAES LIMA CERUTTI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gilene Lopes dos Reis Guimarães em face da r. decisão (ID 101329834 do Processo n.o 0721208- 63.2019.8.07.0001) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Iolanda Guimaraes Lima Cerutti e Outro em desfavor de Wellington Guimarães e Outro, indeferiu requerimento da Agravante, cônjuge do primeiro Executado, para adjudicar os bens móveis que guarecem a residência de ambos, objeto de penhora, a fim de evitar sua remoção. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 28565786). Em consulta aos autos de origem, verificou-se que as partes firmaram acordo (IDs 101539763 e 102082676, ambos do Processo n.o 0721208-63.2019.8.07.0001) para pagamento do débito exequendo, requerendo na petição o recolhimento do mandado de penhora dos bens que guarnecem a residência da Agravante. Intimada a se manifestar sobre o interesse no julgamento do presente agravo de instrumento, a Agravante manteve-se silente (ID 29563227). Foi proferida sentença que homologou o acordo (ID 103994120 do Processo n.o 0721208-63.2019.8.07.0001). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator